Tribunal: TJDFT
Processo: 0715321-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI 11.343/2006.
1. Mantém-se a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes quando comprovadas a materialidade e autoria do delito, em face dos depoimentos dos policiais, harmônicos e coesos, sendo inviável a sua desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo próprio.
2. A causa de aumento de pena prevista no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/2006 tem natureza objetiva. Logo, independente do fluxo de pessoas ou da ausência de captação de clientes entre os frequentadores do local, incide o aumento quando o tráfico ocorre nas imediações de estabelecimento de ensino.
3. Recurso desprovido.